Tribunal: TJDFT
Processo: 0001987-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DECORRENTE DO PRIVILÉGIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificando-se que as supostas ameaças da vítima não tinham o potencial de desequilibrar emocionalmente o acusado, a ponto de justificar sua conduta homicida, afigura-se proporcional a redução mínima de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento do privilégio pelo Júri.
2. Recurso conhecido e desprovido.